Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714031-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVIA CRISTINE E SILVA AGRAVADO: JUDITE SAMPAIO DE MOURA, FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NÍVIA CRISTINE E SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0041308-22.2015.8.07.0001, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 0717563-59.2021.8.07.0001. Da leitura do recurso, percebe-se que a agravante não juntou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento do preparo nem requereu a concessão de gratuidade de justiça, juntando apenas documentos de ID 34993148, os quais não se relacionam com o presente processo. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaquei) Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas, deve a agravante realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Nestes termos, intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 6 de maio de 2022 15:37:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador